Tribunal: TJSP
Processo: 2016421-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Cumprimento provisório de sentença – Inconformismo em relação a decisão que entendeu prematuro o pedido de penhora de imóvel cuja propriedade está em nome de empresa que não figurou no polo passivo da ação – Alegação de que a proprietária faz parte do mesmo grupo econômico da executada – Não há instauração de incidente de desconsideração da personalidade

Ementa:
Ação de rescisão contratual – Cumprimento provisório de sentença – Inconformismo em relação a decisão que entendeu prematuro o pedido de penhora de imóvel cuja propriedade está em nome de empresa que não figurou no polo passivo da ação – Alegação de que a proprietária faz parte do mesmo grupo econômico da executada – Não há instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que é medida excepcional – Não foram exauridas as tentativas de constrição dos bens da executada – Houve somente uma tentativa de bloqueio on line e não foram encontrados veículos em nome da executada pelo sistema Renajud - Requisitos legais não suficientemente demonstrados – Ausência de prova concreta de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade, confusão patrimonial, do art. 50 do CC ou de falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, ou tentativa de obstaculizar ressarcimento de prejuízo ao consumidor, do art. 28 do CDC - Decisão mantida - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000203792
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016421-70.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARISA
LUCIA FABRICIO MAURO e JOSÉ BASILIO DA SILVA, é agravado SANTO
ERASMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), THEODURETO
CAMARGO E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 19 de março de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016421-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20995jv - pf
2
VOTO No: 20995jv
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2016421-70.2019.8.26.0000
COMARCA : CAPITAL F.R. SANTO AMAROA 1aVC
AGRAVANTE: MARISA LUCIA FABRICIO MAURO E JOSÉ BASILIO
DA SILVA
AGRAVADO:
SANTO
ERASMO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA
JUIZ: GUILHERME SILVA E SOUZA
PF
Ação de rescisão contratual Cumprimento provisório de sentença Inconformismo em relação a
decisão que entendeu prematuro o pedido de penhora de imóvel cuja propriedade está em nome de
empresa que não figurou no polo passivo da ação Alegação de que a proprietária faz parte do
mesmo grupo econômico da executada Não há instauração de incidente de desconsideração da
personalidade jurídica, que é medida excepcional
Não foram exauridas as tentativas de
constrição dos bens da executada Houve somente uma tentativa de bloqueio on line e não foram
encontrados veículos em nome da executada pelo sistema Renajud - Requisitos legais não
suficientemente demonstrados Ausência de prova concreta de abuso da personalidade jurídica,
desvio de finalidade, confusão patrimonial, do art. 50 do CC ou de falência, estado de insolvência,
encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração, ou tentativa de
obstaculizar ressarcimento de prejuízo ao consumidor, do art. 28 do CDC - Decisão mantida -
Agravo improvido.
Trata-se de agravo de, tirado contra a r. decisão de
págs. 84 dos autos originais que, nos autos da ação de rescisão
contratual, em fase de cumprimento de sentença, entendeu prematuro
o pedido s exequentes (para penhora de imóvel cuja propriedade é de
Florença Participações SA) sobretudo porquanto não haviam sido
esgotadas as pesquisas de bens e direitos em nome da executada.
Inconformados os agravantes pugnam pela atribuição
do efeito ativo ao agravo e, ao final, a reforma da decisão para que seja
determinada a penhora da unidade 112 do Delos condomínio 1, na
cidade de Campinas, matrícula 142.592 do 2o CRI de Campinas.
Defendem, em síntese, que comprovada a confusão
patrimonial que vem sendo praticada pela agravada, o que autoriza a
medida.
Não foram apresentadas contrarrazões, págs. 55.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016421-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20995jv - pf
3
É o relatório.
MARISA
LUCIA
FABRICIO
MAURO
E
JOSÉ
BASILIO DA SILVA ingressaram com o cumprimento de provisório da
sentença
contra
SANTO
ERASMO
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA pretendendo a execução do valor pelo qual a ré
foi condenada a devolver em ação de rescisão de compromisso de
compra e venda promovida pelos autores.
Houve pedido de pagamento espontâneo, pág. 20,
não atendido.
Foi tentado o bloqueio on line, pelo sistema Bacenjud,
sem sucesso, págs. 36/38, Renajud, pág. 42
Os exequentes pleitearam a penhora da unidade 112
do condomínio Delos 1, matrícula 142.592 do 2o CRI de Campinas.
O juiz indeferiu o pedido, entendendo prematuro,
porquanto não esgotadas as buscas por patrimônio da executada, pelo
que agravam os exequentes.
Entendem que apesar de este imóvel não pertencer à
executada, pertencem ao mesmo grupo econômico, devendo ser
alcançado pela penhora.
Em que pesem as razões recursais, a decisão deve ser
mantida.
Com
efeito,
a
FLORENÇA
PARTICIPAÇÕES
SA,
empresa cuja propriedade do imóvel consta na matrícula não é parte na
ação de rescisão contratual movida pelos exequentes.
Ainda que aleguem se tratar do mesmo grupo
econômico, não foi instaurado o incidente de desconsideração de
personalidade jurídica.
E, de fato, não haviam sido esgotadas as tentativas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016421-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20995jv - pf
4
de localização de bens pertencentes à Santo Erasmo já que apenas
houve uma tentativa de bloqueio on line e não foram encontrados
veículos em seu nome.
Ainda que existam evidencias de possível confusão
patrimonial entre a executada e a Santo Erasmo é açodada a pretensão
de, antes de esgotadas as tentativas de recebimento de seu crédito
junto à empresa executada se estenda a execução para outra que não
participou do processo de conhecimento.
A desconsideração de personalidade jurídica, por ser
medida excepcional, depende de prova concreta de que a finalidade da
pessoa jurídica foi desviada, comprovando-se situações fáticas revestidas.
Nesse sentido:
“A desconsideração da pessoa jurídica é medida
excepcional que reclama o atendimento de pressupostos específicos
relacionados com a fraude ou abuso de direito em prejuízo de terceiros,
o que deve ser demonstrado sob o crivo do devido processo legal”
(RSTJ vol. 172, p. 423, Resp 347.524/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha,
4a Turma, J. 18/02/2003, DJ 19.05.2003, p. 234 )
Segundo o artigo 133 §1o do CPC afirma que o
pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os
pressupostos previstos em lei.
E o art. 134, § 4o afirma que o requerimento deve
demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para
desconsideração da personalidade jurídica.
Tais requisitos são definidos no art. 50 do CC,-
abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade,
ou pela confusão patrimonial.
Nesta fase do processo, não é possível visualizar tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2016421-70.2019.8.26.0000 -Voto no 20995jv - pf
5
situação devendo prosseguir a busca pelos ativos da empresa
executada.
Veja que o juiz não se pronunciou acerca da
existência ou não destas questões, apenas relegando tal apreciação
para momento futuro, caso frustradas as tentativas de constrição dos
ativos da empresa que figurou no polo passivo da ação.
Não restou demonstrado que a atividade da pessoa
jurídica foi exercida com o intuito de frustrar o adimplemento de
obrigações perante os credores, nos termos do art. 28, do CDC, que
demanda abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato
ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de
insolvência,
encerramento
ou
inatividade
(provocados
por
má
administração), ou obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados
aos consumidores.
E, como dito, a desconsideração da personalidade
jurídica deve ser usada com cautela e diante da existência de robusta
prova.
Assim, não merece qualquer reparo a r. decisão
recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Silvério da Silva
Relator